Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem a efetiva demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não procede a mudança, em sede de tutela provisória, do índice de reajuste do preço do imóvel convencionado em promessa de compra e venda.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.